Tribunal: TJBA
Processo: 8141164-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141164-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA.

DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.

REITERAÇÃO DE PEDIDOS SEM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
DESÍDIA PROCESSUAL.

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
(ART. 290, CPC).
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR AO PATRONO DO APELADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jamile de Souza dos Santos contra sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A Apelante limita-se a argumentar que os documentos juntados em exordial são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, e que faz jus à benesse pleiteada.

O juízo de origem concedeu duas oportunidades para regularização, sem resposta adequada, caracterizando desídia processual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela Apelante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça e se o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas foi devido.

RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada diante de acusações contrárias.

O Juízo agiu corretamente ao exigir documentos adicionais e conceder prazo para regularização, conforme art. 99, § 2º, CPC.

A inércia da parte, mesmo após intimações sucessivas, evidencia falta de diligência e impossibilidade de concessão do benefício.

O cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, foi medida legítima diante da ausência de recolhimento das custas e de comprovação da hipossuficiência.

Sentença mantida em sua integralidade.

Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, em favor ao patrono do Apelado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por acusações que evidenciam capacidade econômica.

2. O não atendimento às intimações para juntada de documentos comprobatórios autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8141164-90.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante a
JAMILE DE SOUZA DOS SANTOS
, e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20